Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-20.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002253-20.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SYMONE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 076.794.743-62 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002253-20.2023.8.11.0045.

Recorrente:
SYMONE FERREIRA DE SOUSA.

Recorrido:
ATACADAO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVITE PARA SE RETIRAR DE LOJA ONDE ERA PRESTADORA DE SERVIÇO –

OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212853237, a qual homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que a conduta da recorrida foi ofensiva e gerou sentimentos de vergonha, tristeza e humilhação, razão pela qual é cabível a indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
impugna o pedido de gratuidade da justiça
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Logo,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça
.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que prestou serviços no mercado Atacadão como promotora de vendas/ repositora, porém foi demitida sem justa causa em
19/12/2022.

Assevera que, apesar de seu patrão não relatar o motivo da dispensa, informou que o supervisor da requerida, chamado João, solicitou sua demissão devido a problemas relacionados à prestação de serviço.

Afirma que, em 13/02/2023, dirigiu-se até o estabelecimento, na condição de cliente, para fazer compras e foi abordada pelo colaborador Adawilian, o qual, por solicitação de João, pediu que ela se retirasse do mercado, argumentando que estava atrapalhando os demais funcionários.

Em face da situação vexatória e constrangedora, sustenta que deixou seu carrinho de lado e se retirou do estabelecimento, sem efetuar suas compras.

A demandada, por sua vez, alega que seus colaboradores são constantemente avaliados e treinados sobre a forma como devem tratar os consumidores que frequentam o estabelecimento, razão pela qual a narrativa da autora não se mostra condizente com a realidade dos fatos.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos da parte autora e das testemunhas Antonia Glenda dos Reis Araújo, Karoline Gomes da Silva e Cleudiane Menezes Alves de Souza.
As senhoras Caroline e Cleudiane afirmaram não ter participado ou visto o incidente, tendo esta declarado não haver câmeras no setor de limpeza, local dos acontecimentos
(id. 212853233).

Já a testemunha Antônia afirmou que estava fazendo compras no dia dos acontecimentos e viu/ouviu um funcionário falar para a demandante se retirar do estabelecimento, por estar atrapalhando os demais funcionários, a pedido do “João”
.

Quando perguntada se outras pessoas ouviram tal solicitação e se entendeu a situação como vexatória, respondeu que sim, acrescentando que o requerimento de saída foi “estupido” e a parte foi acompanhada até a saída pelo funcionário que a abordou
. Ainda, aduz que a demandante apenas tirou dúvidas com um empregado do mercado sobre um produto, mas não conversou ou atrapalhou (id. 212853231).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão entendeu que:

(...) No caso sub judice, conforme os documentos e a prova oral compilados aos autos, tenho que a situação perpassada pela autora no supermercado da ré não é capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Destarte que, a parte autora realmente não demonstrou a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque não comprovou as ofensas ou agressões verbais à sua honra e dignidade.

Ora, do depoimento da testemunha da autora não se vislumbra qualquer fato ou ofensa praticada pelo réu que desse ensejo a indenização por dano moral. Relatou na audiência que, “chegou um funcionário na moça aqui pediu para ela se retirar da empresa que ela estava atrapalhando outros funcionários”

Ademais, embora a autora afirme veementemente que teve sua honra e dignidade ofendidas pelo requerido, quando foi solicitado a autora que se retirasse do estabelecimento, não há prova de abordagem excessiva do funcionário do supermercado ou de efetiva agressão ocorrida no estabelecimento comercial, não sendo suficiente para tal configuração. (...)

Pois bem,
diante da oitiva da parte e testemunhas,
especialmente da senhora Antônia
, constata-se que tais
fatos
repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando prejuízo merecedor de reparação
,
em razão da ofensa a sua honra pelos funcionários da reclamada
.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal,
no seu aspecto subjetivo
, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada, posto o convide para sua retirada do estabelecimento.

Vale ressaltar que é desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC,
a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024